Tribunal: TJSP
Processo: 1000450-98.2020.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
*APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória de contrato c/c restituição de valores e indenização de danos morais – Cartão de Crédito Consignado – Reserva de Margem Consignável – Sentença de improcedência – Insurgência do autor - Autor que não nega a existência de relação jurídica, mas sim a ocorrência de fraude na modalidade da contratação – Instituição que anexa link visando comprovar a ciência da

Ementa:
*APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória de contrato c/c restituição de valores e indenização de danos morais – Cartão de Crédito Consignado – Reserva de Margem Consignável – Sentença de improcedência – Insurgência do autor - Autor que não nega a existência de relação jurídica, mas sim a ocorrência de fraude na modalidade da contratação – Instituição que anexa link visando comprovar a ciência da contratação verbal – Necessidade de invalidação do negócio jurídico, por vício de forma – Contratação que foi realizada por telefone, o que é vedado pela legislação (artigo 3o, inciso III, da Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008) – Autor que deverá restituir ao banco os valores que lhe foram disponibilizados, sob pena de indevido enriquecimento – Possibilidade de compensação com os valores descontados que a Instituição deverá restituir ao autor – Dano Moral – Inocorrência, eis que o autor tinha ciência da contratação e se beneficiou do crédito – Sentença reformada – Apelo parcialmente provido.*